Tribunal: STF
Processo: HC 241056
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Camila Cardoso dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MÃE DE MENORES. FORAGIDA. NÃO COMPROVOU ESTAREM SOB A SUA RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, como salientado pelo juízo de 1º grau, as circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade da Agravante, justificando a segregação cautelar imposta. Precedentes. 



    III- Mãe de filhos menores. Não comprovou que os filhos estejam sob os seus cuidados e responsabilidade, bem como de deixá-los com outra pessoa. Encontra-se foragida. 



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.



    (HC 841.135 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, por ser a paciente mãe de crianças menores de 12 anos.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, passo a decidir.



     Inicialmente, no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filhos menores de 12 anos entendo não assistir razão a parte impetrante.



    É que, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o indeferimento da medida pleiteada, ressaltou o que se segue (grifei):



    In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, no contexto da traficância, como salientado pelo juízo de 1º grau, "Dessa forma, há inidicios suficientes para concluir que a denunciada busca a prisão domiciliar como uma forma de continuar auxiliando a associação no sentido de prejudicar as ações legítimas da policia. E mais, estando a acusada foragida até o presente momento, demonstra, de forma inequivoca, que não pretende colaborar com a instrução criminal e se submeter à aplicação da lei penal. Nesse contexto, em virtude de um comportamento que visa impedir a plena instrução processual, afrontar a ordem pública e, possivelmente, impedir a aplicação futurada lei penal, a única técnica adequada para se garantir uma resposta razoável é a decretação da prisão da acusada. Como fundamentado anteriormente, por mais que se admita a prisão domiciliar, esse permissivo não é absoluto e não pode ser usado como uma forma de se permitir que a denunciada continue cometendo crimes e impedindo a ação policial, do mesmo modo, encontra-se foragida. Assim, indefiro o pedido de prisão domiciliar, seja porque ainda permanecem íntegros os fundamentos da decisão anterior, seja para a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, ainda mais se tratando de acusada foragida" (fl. 55), circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade da Agravante, justificando a segregação cautelar imposta. 



    Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade da agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.



    [...]



    Devido à evasão da ora agravante (fl. 87), constata-se ser necessária a prisão preventiva para a aplicação da lei penal. Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “o d. juízo de primeiro grau também destacou que o paciente se encontra foragido, já que não foi encontrado para citação e, após ter sido citado por edital, manteve-se inerte, fato que justifica a indispensabilidade da medida extrema, em desfavor do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 507.291/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), DJe de 11/10/2019).



    [...]



    Outrossim, não houve a comprovação da imprescindibilidade do auxílio da agravante aos filhos menores para embasar o pedido de prisão domiciliar.



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    Do mesmo modo, considerando que o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que a paciente está foragida, também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema, entendimento jurisprudencial no sentido da conveniência da prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583-AgR/MG, Ministro Dias Toffoli; HC 189.993-AgR/PE, Ministra Cármen Lúcia):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 181.993-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente